Tribunal: TJMT
Processo: 1026269-33.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026269-33.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KLEYTON CARVALHO MIRANDA - CPF: 045.308.131-26 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL ANTONIO DE LIMA PEREIRA - CPF: 105.426.937-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu fratura no polegar da mão direita em acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo agravante resultaram em redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de mecânico, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo ao afirmar que, apesar da constatação de sequelas de fratura ao nível do punho e da mão direita com redução mínima de movimento em algumas articulações do polegar, não há redução da capacidade para o trabalho habitual exercido pelo agravante.

4. A mera constatação de redução mínima de movimento não implica necessariamente em redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, sendo que o perito foi categórico ao afirmar que não há redução significativa da funcionalidade da mão direita, a força encontra-se preservada e o periciando demonstrou habilidade satisfatória de manuseio.

5. Embora o Tema 416 do STJ estabeleça que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente, no caso em análise, o laudo pericial não reconheceu a existência de qualquer redução da capacidade laborativa, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o distinguishing em relação ao precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, ainda que existam sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJMT, NU 1000203-67.2025.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/08/2025; TJMT, NU 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2023; TJMT, NU 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1026269-33.2024.8.11.0003
interposto por
KLEYTON CARVALHO MIRANDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Concessão de Auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o próprio laudo pericial reconheceu a existência de limitações, apontando redução em grau mínimo do movimento de flexão nas três articulações do polegar da mão direita (carpometacárpica, metacarpofalangiana e interfalangiana). Argumenta que tais limitações comprometem a função de pinça e preensão fina, essenciais para atividades que exigem destreza manual, como a de mecânico.

Apresenta tabela relacionando as atividades executadas rotineiramente por um mecânico e as correspondentes limitações físicas diagnosticadas, sustentando que, embora classificadas como de grau mínimo, as sequelas afetam diretamente atividades essenciais ao seu labor habitual.

Invoca o entendimento consolidado no Tema 416 do STJ, segundo o qual o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço desde já que o aludido decisum deve ser mantido.

Pois bem. A
controvérsia cinge-se
à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente ao agravante, especificamente se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido resultaram em redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.

O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe:

"
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
."

Da análise do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício:
i)
a qualidade de segurado;
ii)
a ocorrência de acidente de qualquer natureza;
iii)
a redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual em razão de sequelas consolidadas decorrentes do acidente.

No caso em apreço,
não há controvérsia
quanto à qualidade de segurado do agravante, nem quanto à ocorrência do acidente de trabalho em 13/12/2017, que resultou em fratura do 1º dedo da mão direita. A questão controvertida reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de mecânico.

O laudo pericial produzido nos autos, elaborado pelo médico Almyr Danilo Marx Neto, concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. Embora tenha constatado sequelas de fratura ao nível do punho e da mão direita (CID-10 T92.2), com nexo ocupacional decorrente de acidente do trabalho ocorrido em 13/12/2017, o expert concluiu de maneira categórica que "
a avaliação pericial de Kleyton Carvalho Miranda constatou a ausência de redução da capacidade para o trabalho habitua
l".

O agravante, por sua vez, sustenta que o próprio laudo pericial reconheceu a existência de redução em grau mínimo do movimento de flexão nas três articulações do polegar da mão direita, o que, segundo ele, comprometeria a função de pinça e preensão fina, essenciais para atividades que exigem destreza manual, como a de mecânico.

Contudo, a mera constatação de redução mínima de movimento não implica necessariamente em redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual
. O perito foi categórico ao afirmar que, apesar das alterações constatadas, não há redução significativa da funcionalidade da mão direita, a força encontra-se preservada e o periciando demonstrou habilidade satisfatória de manuseio com o referido segmento corporal.

O agravante invoca o entendimento consolidado no
Tema 416 do STJ
, segundo o qual "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Ocorre que, no caso em análise, o laudo pericial não reconheceu a existência de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de mecânico, mas apenas a presença de redução mínima de movimento em algumas articulações do polegar da mão direita, sem comprometimento funcional significativo.

A tabela apresentada pelo agravante em suas razões recursais, relacionando as atividades executadas rotineiramente por um mecânico e as correspondentes limitações físicas diagnosticadas, não encontra respaldo no laudo pericial, que foi conclusivo quanto à ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Nesse contexto, embora o agravante tenha sofrido acidente de trabalho que resultou em sequelas, estas não implicaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme atestado pelo perito judicial, profissional habilitado e equidistante das partes.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de redução da capacidade laborativa, não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela legislação pertinente, de maneira que não há como acolher as razões recursais ventiladas pelo pretenso beneficiário.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
- APELAÇÃO CÍVEL -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS - TEMA N. 416 DO STJ -
DISTINGUISHING
- RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II - Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991. III - Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o distinguishing em relação ao precedente.

IV - Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59, 86. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 416; TJMT, NU 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2023; e TJMT, NU 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/10/2016." (NU 1000203-67.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática, harmoniza-se tanto com os dispositivos legais pertinentes, bem como com a majoritária jurisprudência sobre o tema,
a manutenção do decisum impugnado
é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025